Tribunal: TJDFT
Processo: 0701985-88.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701985-88.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO DE MELLO LUZENTE PAULO, KARLA DE MELLO RODRIGUES AGRAVADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, ROSANGELA CAMARGO PEREIRA 31843210886 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por KARLA DE MELLO RODRIGUES e BRUNO DE MELLO LUZENTE PAULO, em face da decisão proferida nos autos de no 0725088-47.2021.8.07.0016, que determinou a análise do aparelho celular pela requerida a fim de comprovar a alegação de mau uso do aparelho. É o relato do necessário. DECIDO. As hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são restritas e excepcionais, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Ressalto que a opção legislativa que impede a recorribilidade de tais decisões adequa-se ao procedimento sumaríssimo e aos princípios norteadores dos Juizados Cíveis, especialmente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). A previsão inscrita no art. 1.015 do CPC não é aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais, ante a incompatibilidade do rito. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20, de 21/12/2021) prevê apenas a recorribilidade por meio de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis em relação aos incidentes de desconsideração da personalidade jurídica ou na fase de execução e cumprimento de sentença, o que não é o caso dos autos (art. 80 do RITRJE/DF). Em vista de todo o exposto, em obediência ao princípio da taxatividade recursal que vincula o agravo de instrumento, não conheço do agravo de instrumento, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 11 de novembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora